Tribunal: STF
Processo: Rcl 23961
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. EX-EMPREGADO DA TRENSURB. EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação proposta por aposentado que já pertenceu aos quadros da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, com o fim de buscar a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, nos termos do que decidido no julgamento da ADI-MC 3.395.



    2. Agravo regimental, interposto em 02.06.2016, a que se nega provimento.